Tribunal: TJPA
Processo: 0817816-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817816-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL MARCUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817816-92.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: CRISTIANO MARTINS FREITAS LEÃO (OAB-PA 32.133-A)

PACIENTE: DANIEL MARCUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA)

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
.INOCORRÊNCIA.

Não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento do inquérito, uma vez que se encontra superada, no presente caso, já fora prolatada sentença de pronuncia, onde fora o paciente e mais dois corréus indiciados, estando os autos aguardando o julgamento do RESE interposto pelo corréu JUNIOR CESAR. Considerando ainda que
o ora paciente foi preso em 21/08/2021

e a referida sentença foi prolatada
em 17/02/2023
, estando em consonância com os termos dos enunciados das Súmulas 21 e 52 do STJ e Súmula 02 do TJ/PA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
GUSTAVO MURARI DE MOURA
, fatos ocorridos no dia
09/08/2021
, fato ocorrido
na Rua Guaraná bem próximo do cruzamento com a avenida Pará, no qual o paciente em comunhão de esforços com AWALISSON JUNIOR OLIVEIRA DA CUNHA e JUNIOR CESAR INACIO SANTOS, desferiram cinco disparos de arma de fogo na região da face posterior contra o ofendido, incidindo no art. 121, § 2º, I, II e IV, do CPB, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE
. Não é cabível a concessão de gratuidade da justiça em sede de habeas corpus, porquanto o art. 7º da Lei nº 11.636/07 dispõe que "não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recurso em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada". Precedente do STJ.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0817816-92.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: CRISTIANO MARTINS FREITAS LEÃO

PACIENTE: DANIEL MARCUS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL MARCUS SILVA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, nos autos principais nº 0801190-74.2021.814.0062.

Narra o impetrante que de acordo com denúncia oferecida pelo Ministério Público (id.39480102), no qual relata que no dia 09/08/2021, por volta das 19h46min, na Rua Guaraná, próximo do cruzamento com a Avenida Pará, no Município de Tucumã/Estado do Pará, o Paciente, associado com os também réus Júnior César Inácio Santos e Wallison Júnior Inácio Santos, teria, em comunhão de esforços e desígnios, de forma livre, consciente e com intento homicida, através de motivo torpe, fútil e com recurso que haveria de ter dificultado a defesa da vítima, ceifado a vida da vítima Gustavo Murari de Moura, com 05 (cinco) disparos de projéteis de arma de fogo na região posterior da cabeça. Diante dos fatos o Parquet denunciou pelo crime tipificado no art.121, § 2º, incisos I, II e IV do CPB, com instauração do processo de competência do Tribunal do Júri.

Discorre que teve a prisão temporária decretada em 22/08/2021, nos termos da representação dos autos nº 0800963-84.2021.814.0062, com cumprimento em
25/08/2021
. Denúncia recebida, com determinação da citação dos réus, sendo designada audiência de instrução e julgamento em 05/10/2021, para interrogatório do Paciente, sendo revogada a prisão preventiva de JUNIOR CÉSAR INACIO DOS SANTOS, com fundamento no tempo excessivo de custódia, aplicando-o medidas cautelares diversas da prisão, no qual o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, sendo desmembrado os autos.

Alega excesso de prazo em sua reclusão, uma vez que se encontra preso desde 05/10/2021, ou seja, há mais de 2 (dois) anos.

E por fim arguiu ausência dos requisitos legais da prisão preventiva.

Requer a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do Paciente, nos termos do art.5º, LXXIV, da CF/88 e arts.98 e 99 do CPP, e liminarmente a ordem seja concedida, porquanto as condições objetivas e subjetivas do paciente, mostram-se suficientes

para a revogação da prisão preventiva, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de
DANIEL MARCUS SILVA
e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ,
subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Juiz convocado José Antônio Cavalcante, ocasião que suscitou a prevenção desta relatora, sendo redistribuído. (id. 16981009)

Deneguei a liminar requerida, e solicitei as informações da autoridade coatora (id.17009243).

Em 27/11/2023
foram prestadas as seguintes informações: (id.17261962)

“(...)

2. O ora paciente foi posto em custódia em virtude de ordem de prisão no bojo de representação pela prisão temporária em 21/08/2021, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva em 24/10/2021, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (autos nº 0800963.84.2021-8.14.0062).

No bojo das investigações restou apurado que o ora paciente seria Autor de crimes de ameaça em face de Jessica Murari (ex-companheira da vítima de homicídio – Gustavo Murari), apurado nos autos nº 0801002-81.2021.8.14.0062, com condenação em primeiro grau. Nada obstante, seria responsável por contratar interposta pessoa para subtrair o telefone celular de Jessica Murari mediante grave ameaça, conduta apurada nos autos nº 0801354-39.2021.8.14.0062.

3. Tratam os autos principais (nº 0801190-74.2021.8.14.0062) de denúncia proposta pelo Ministério Público em desfavor de DANIEL MARCUS SILVA e outros, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, II e IV, do Código Penal), tendo sido oferecida em 29/10/2021 (ID. 29480102 – Pág. 1/9).

4. No curso das investigações foi deferida de medida de quebra de sigilo telefônico e interceptação das comunicações, na qual foram angariados elementos indicativos de ser o paciente o Autor da contratação de terceiros para execução do homicídio de Gustavo Murari.

5. A denúncia foi recebida em 14/12/2021 (ID. 45057310 – Pág. 1/3).

6. A audiência tramitou regularmente em 29/07/2022, tendo sido ouvidas as testemunhas que se opuseram a serem ouvidas na presença dos réus. Contudo, no momento de ouvir as demais testemunhas, foi informado pelo agente penitenciário que o réu DANIEL MARCUS havia sido transferido para estabelecimento penal diverso, impossibilitando a continuidade da audiência, designando a continuação para 05/10/2022 (ID. 72716910 – Pág. 1/4).

7. A instrução continuou aos 05/10/2022, tendo sido ouvidas as demais testemunhas e realizado o interrogatório dos réus. Ao final, as partes optaram por apresentar alegações finais de forma escrita (ID. 78910341 – Pág. 1/5).

8. O Ministério Público apresentou suas alegações finais aos 06/12/2022 (ID. 82152183 – Pág. 1/32). A defesa do réu DANIEL MARCUS apresentou memoriais aos 25/12/2022 (ID. 84250077 – Pág. 1), a defesa do réu JUNIOR CESAR apresentou aos 06/01/2023 (ID. 84588401 – Pág. 1/6), a defesa do réu WALISSON JUNIOR aos 13/02/2023 (ID. 86610244 – Pág. 1/2).

9. Aos 17/02/2023 este Juízo prolatou decisão de pronúncia do(s) réu(s) (ID. 8668498 – Pág 1/5).

10. A defesa do réu JUNIOR CESAR apresentou RESE aos 07/03/2023, tendo os autos sido remetidos aos E. TJPA em 19/06/2023 e desde então aguardam julgamento.

(...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (id.17264831), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
do presente writ, impetrado em prol de Daniel Marcus Silva, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL MARCUS SILVA,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, nos autos principais nº 0801190-74.2021.814.0062.

O foco da impetração reside nas alegações de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por excesso de prazo na custódia cautelar, ausência de requisitos legais no decreto preventivo, e preenche os requisitos para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PREVENTIVA – VIOLAÇÃO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESO

O reconhecimento de excesso de prazo somente é admissível quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da sua eventual ocorrência.

Os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando a complexidade da investigação assim exigir.

Não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução, uma vez que se encontra superada, no presente caso, uma vez que já houve sentença de pronúncia, onde foram pronunciados o paciente e mais dois corréus, estando os autos aguardando o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo corréu JUNIOR CESAR, estando os autos neste E.tribunal para julgamento.

Considerando ainda que
o ora paciente foi preso em 21/08/2021

e a referida sentença foi prolatada
em 17/02/2023
, estando em consonância com os termos dos enunciados das Súmulas 21 e 52 do STJ e Súmula 02 do TJ/PA, os quais dispõem:

Súmula 21 do STJ
: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula 52 do STJ
: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula 02 do TJ/PA
: não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Ressalte-se- ainda, o excesso de prazo por si só não é suficiente para a revogação de segregação cautelar, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Desta maneira, não restou configurado excesso de prazo na formação da culpa, pois a instrução criminal já foi finalizada com a prolação da sentença de pronúncia, estando o processo em tramitação regular (aguardando julgamento do RESE), para posterior julgamento perante o Tribunal do Júri.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“(...)
No processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e ainda esteja presente a hipótese caracterizadora.

No que tange aos requisitos, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, encontram-se presentes, sendo o primeiro caracterizado pela prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, materializado pelas informações colhidas na investigação que demonstram de forma ampla a traficância utilizando de numerais telefônicos. No mesmo sentido, o periculum libertatis está fundamentado no perigo gerado pelo estado de liberdade da indiciada, uma vez que, caso em liberdade, pode prejudicar o regular da instrução criminal e ainda furtar-se da aplicação da lei penal.

No que tange a hipótese autorizada do decreto de segregação cautelar, é possível verificar que o delito ora investigado é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos (homicídio qualificado – reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos), motivo pelo qual encontra amparado no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Os elementos informativos colhidos até então são plenamente válidos, sendo uníssonos no sentido de demonstrar a autoria mediata do crime pelo investigado,
Sr. DANIEL MARCUS SILVA, o qual teria contratado os demais réus (WALISSON JUNIOR OLIVEIRA DA CUNHA e JUNIOR CESAR INÁCIO SANTOS) para executarem o intento criminoso.

De fato, a execução do crime se deu após vários meses de ameaças e perseguições tanto a vítima, quanto à Sra. Jerssica Lorena (ex-companheira da vítima e do criminoso), levando a crer que o crime possivelmente se deu por motivos relacionados ao fim do relacionamento.

Entendo, pois, que o crime é dotado de especial reprovabilidade, por todas as circunstâncias as quais o caracterizaram, como a contratação dos demais executores para simularem assalto a Sra. Jerssica Lorena somente para ter acesso às conversas de seu celular.

Constata-se que o autor do crime causou a vítima e a sua família relevante temor, de certo que sua liberdade neste momento além de causar-lhes constrangimento ao próprio sentimento de segurança, representaria inequívoco risco a integridade física de todos.

O Sr. DANIEL MARCUS SILVA teria contratado os executores do homicídio pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que sem dúvidas é mais que suficiente para demonstrar a periculosidade concreta de sua liberdade, vez que com tamanha bagatela poderá cercear direitos referentes a liberdade e integridade de eventuais testemunhas.

De mais a mais, é cediço que a prisão preventiva deve ser amparada em elementos novos ou contemporâneos, os quais estão plenamente comprovados na presente situação, fundado na no temor relevante que a liberdade do imputado causa para a garantia da instrução processual e garantia da ordem pública.

De toda forma, a prisão preventiva, neste momento, é a medida mais adequada quando analisada sobre o viés do binômio necessidade-adequação, posto que não verifico como outras medidas cautelares seriam capazes de proporcionar a preservação dos bens tutelados para o deslinde da regular instrução processual e evitar a prática de novos crimes pelo imputado.

Outrossim, práticas criminosas como a do presente auto são comuns na região, incidindo, por vezes, um sentimento de impunidade, de forma que é necessário que sejam adotadas medidas concretas a fim de combater tais crimes e responsabilizar os autores.

Desta forma, entendo que por hora prevalecem os motivos imperiosos a manutenção da custódia cautelar do acusado, como forma de garantir o regular encerramento da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em havendo mudança fática na situação dos autos a restrição de liberdade dos imputados poderá ser realizada perfunctoriamente, o que, todavia, não é a situação no presente momento.

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DANIEL MARCUS SILVA, nos termos da fundamentação. (id.5975716 dos autos originários)

(...)

É cediço que a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic standibus, de modo que, havendo manutenção das condições que ensejaram o decreto prisional, via de regra, deverá a prisão ser mantida.

Na presente situação, não vislumbro qualquer alteração no contexto fático substancial, estando ainda presente a necessidade de assegurar a ordem pública, dada a gravidade concreta que permeou a conduta do agente. Igualmente, existe perigo no estado de liberdade do agente, que já demonstrou em outras situações não possuir relevante temor à ordem jurídica, de certo que caso posto em liberdade, poderá evadir-se da aplicação da lei penal.

Nada obstante, a remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que, permanecido o réu recluso durante a instrução, assim deverá permanecer em sede de pronúncia e até que seja levado ao Plenário.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIRMADA POR ESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO RHC N. 101.207/MG. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme precedentes desta Quinta Turma, a sentença condenatória ou de pronúncia que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. 2. No caso, o Juízo processante negou o direito de recurso em liberdade, consignando que permaneciam inalterados os fatos e fundamentos da prisão preventiva, não havendo, portanto novo título. 3. A idoneidade dos fundamentos utilizados para a segregação preventiva do recorrente já foi confirmada por esta Corte Superior no julgamento do RHC N. 101.217/MG. Naquela oportunidade, ficou consignado que a prisão preventiva do acusado encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, sobremaneira em razão da periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, considerando que o ora recorrente teria cometido o homicídio por asfixia, enrolado o corpo da vítima, sua esposa, em sacos plásticos e em um edredom, colocado em um carrinho de lixo e jogado em um matagal, local em que teria sido encontrado dias depois, nu, com o rosto completamente queimado e com sinais de enforcamento. 4. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firme de que, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a persecução criminal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade. 6. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 118468 MG 2019/0291842-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Acrescente-se a isso a necessidade da defesa se ater também à análise dos prazos processuais no caso concreto, ou seja, de acordo com as peculiaridades vislumbradas. De fato, a razoabilidade da duração do processo não pode ser verificada abstratamente, mas sim de acordo com o caso concreto. Nesse sentido, já decidiu o E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso interno contra decisão monocrática que revogou a prisão preventiva do agravado, por excesso de prazo, sob a imposição de medidas cautelares, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau. 2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC n. 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015). 3. Excesso de prazo caracterizado. O tempo de prisão preventiva do agravado (8 meses), sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado. Trata-se de processo simples e o agente é primário. A demora no trâmite processual não se deve a causas atribuíveis à defesa. 4. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o encerramento da instrução processual, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu encontra-se preso, configura constrangimento ilegal. 5. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Diante do exposto e acolhendo a manifestação Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar de DANIEL MARCUS SILVA, nos termos da fundamentação, pelo que, MANTENHO o decreto de prisão preventiva da ré, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal.” (id. (id.16924739)

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
GUSTAVO MURARI DE MOURA
, fatos ocorridos no dia
09/08/2021
, fato ocorrido
na Rua Guaraná bem próximo do cruzamento com a avenida Pará, no qual o paciente em comunhão de esforços com AWALISSON JUNIOR OLIVEIRA DA CUNHA e JUNIOR CESAR INACIO SANTOS, desferiram cinco disparos de arma de fogo na região da face posterior contra o ofendido, incidindo no art. 121, § 2º, I, II e IV, do CPB, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e
a possibilidade de reiteração delitiva
.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, tal pressuposto, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, vale consignar que não é cabível a concessão de gratuidade da justiça em sede de
habeas corpus
, porquanto o art. 7º da Lei nº 11.636
⁄
07 disp
õ
e que "n
ã
o s
ã
o devidas custas nos processos de
habeas data
,
habeas corpus
e recurso em
habeas corpus
, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada". Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "não há se falar em deferimento de gratuidade de justiça, pois, como é cediço, a Lei n. 11.636
⁄
2007 disciplina em seu art. 7
º
que n
ã
o s
ã
o devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a a
çã
o penal privada" (EDcl no AgRg no AREsp 71.915
⁄
SC, Relator Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Quinta Turma, DJe 27
⁄
06
⁄
2014)

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/02/2024